Tribunal: TJBA
Processo: 8012786-17.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8012786-17.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA Advogado(s): YURI UBALDINO ROCHA SOARES AGRAVADO: RENATO ALVES COUTINHO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POSTAL. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR CÔNJUGE DO EXECUTADO. TEORIA DA APARÊNCIA. VALIDADE DO ATO CITATÓRIO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto pela Mútua de Assistência dos Profissionais da Engenharia, Arquitetura e Agronomia – Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que considerou inválida a citação postal recebida pela esposa do executado, indeferindo, em consequência, os pedidos de bloqueio de ativos financeiros e demais medidas constritivas. A agravante pleiteia o reconhecimento da validade da citação e o regular prosseguimento da execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é válida a citação postal realizada no endereço residencial do executado quando o aviso de recebimento é assinado por seu cônjuge, bem como se tal circunstância autoriza o prosseguimento da execução com análise das medidas constritivas requeridas. III. RAZÕES DE DECIDIR A moderna processualística civil privilegia a finalidade do ato processual em detrimento do formalismo excessivo, desde que preservada a ciência da parte acerca da demanda. A entrega da carta citatória no endereço residencial do executado, com recebimento por sua esposa, gera presunção de que a correspondência foi levada ao conhecimento do destinatário. A teoria da aparência legitima a validade da citação postal recebida por pessoa próxima ao citando, quando inexistem elementos que indiquem desvio ou ausência de ciência da comunicação processual. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a citação postal encaminhada ao domicílio do devedor é válida ainda que recebida por terceiro. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia igualmente reconhece a presunção de validade dos atos de comunicação realizados no endereço correto da parte, salvo prova inequívoca em sentido contrário. A ausência de impugnação ou manifestação do agravado após sua intimação reforça a conclusão de que teve ciência inequívoca da demanda executiva. A invalidação da citação pelo juízo de origem impõe rigor formal incompatível com os princípios da efetividade da tutela jurisdicional, da boa-fé processual e da instrumentalidade das formas. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A citação postal encaminhada ao endereço residencial do executado é válida quando o aviso de recebimento é assinado por seu cônjuge ou pessoa próxima, ausente prova de que a comunicação não chegou ao destinatário. A teoria da aparência autoriza o reconhecimento da validade do ato citatório recebido por terceiro no domicílio do citando. O formalismo excessivo não pode comprometer a efetividade da execução quando demonstrado o alcance da finalidade do ato processual. A presunção de validade da citação realizada no endereço correto somente é afastada mediante prova inequívoca da ausência de ciência da parte. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 931. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.965.586/PR, Terceira Turma, j. 12.09.2022, DJe 19.09.2022; TJBA, Agravo Interno Cível nº 0525549-49.2014.8.05.0001.1, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, Quarta Câmara Cível, publicação em 01.10.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8012786-17.2026.8.05.0000, da Comarca de Barreiras, em que figuram, como Agravante, MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA – CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA, e, como Agravado, RENATO ALVES COUTINHO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.